Tribunal: TJSP
Processo: 1500417-48.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500417-48.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante MARCELO
LOPES CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para reconhecer a circunstância
atenuante da confissão espontânea do réu, sem reflexo na pena, diante da
preponderância da circunstância agravante da reincidência. O réu permaneceu preso
no curso do processo, e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500417-48.2019.8.26.0571 -Voto no 24945
2
Apelação Criminal no 1500417-48.2019.8.26.0571
Apelante: Marcelo Lopes Cardoso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tatuí
Voto no 24945
Posse ilegal de arma de fogo
Recurso defensivo
requerendo o reconhecimento da confissão espontânea do
réu, o afastamento das circunstâncias agravantes da
reincidência, a fixação de regime diverso do fechado para o
início de cumprimento da pena imposta, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
direito de recorrer em liberdade
Provas francamente
incriminadoras dando conta de que o apelante foi o autor do
crime, pois preso em flagrante na posse da arma de fogo,
além dos depoimento dos policiais militares e da própria
confissão judicial do réu Pena Pena-base fixada no
mínimo
legal

Réu
duplamente
reincidente
-
Reconhecimento
da
circunstância
atenuante
da
confissão espontânea do réu, sem reflexo na pena -
Reincidência preponderante em face da atenuante da
menoridade relativa do réu, nos termos do art. 67 do
Código Penal
Regime inicial fechado mantido

Não recomendável a substituição da pena privativa de
liberdade pro restritivas de direitos diante da reincidência do
réu - Réu segregado preventivamente no decorrer da
instrução criminal, devendo assim permanecer, ante a
ausência
de
modificação
dos
requisitos
legais

Parcial provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 140/145, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado MARCELO LOPES CARDOSO,
às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 13 (treze) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o
como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500417-48.2019.8.26.0571 -Voto no 24945
3
O réu apelou, (fls. 145), e sua defesa técnica interpôs
recurso de apelação, (fls. 145), apresentando suas razões recursais,
requerendo, em síntese, o reconhecimento da confissão espontânea do
réu, o afastamento das circunstâncias agravantes da reincidência, a
fixação de regime diverso do fechado para o início de cumprimento da
pena imposta, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 163/166), a Douta Procuradoria de Justiça, (fls.
207/210), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se
inalterados os termos da r. sentença recorrida.
É o relatório.
O apelo recursal visa o reconhecimento da confissão
espontânea do réu, o afastamento das circunstâncias agravantes da
reincidência, a fixação de regime diverso do fechado para o início de
cumprimento da pena imposta, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.
A materialidade delitiva vem demonstrada através do
boletim de ocorrência, (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão,
(fls. 08/09), laudo pericial, (fls. 95/101), e pela prova oral produzida
durante a instrução penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500417-48.2019.8.26.0571 -Voto no 24945
4
Por conseguinte, a autoria delitiva restou cabalmente
demonstrada através dos depoimentos dos policiais militares
Raul Fernando de Medeiros, Bruno Vieira Quadra e na própria
confissão judicial do réu Marcelo Lopes Cardoso, comprovando que foi
o autor do delito.
Portanto, certas a autoria e materialidade delitiva,
mostrando-se inquestionável o dolo do recorrente em cometer o crime
de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, como
descrito na peça incoativa.
As penas e o regime fechado para o início de
cumprimento da pena não merecem modificação, frisando que somente
deve ser dado provimento ao recurso defensivo para reconhecer a
circunstância atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena,
em face da circunstância agravante da reincidência ser preponderante
sobre ela.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, a exasperação em 1/3 (um terço),
em face da dupla reincidência do réu, foi adequada e merece ser
mantida.
Com
efeito,
as
coircunstâncias
agravantes
da
reincidência são comprovadas pela folha de antecedentes de
fls. 124/133 e certidão de fls. 134/138 dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500417-48.2019.8.26.0571 -Voto no 24945
5
Ainda na segunda fase, com razão a defensoria do réu,
pois ficou comprovada a confissão judicial do apelante nos autos,
como constou na r. sentença recorrida, devendo, portanto, ser
reconhecida.
Porém, embora reconhecida a circunstância atenuante
da confissão espontânea, uma vez ser duplamente reincidente o réu, a
pena não merece modificação, porquanto esta é preponderante àquela.
Outrossim, ressalte-se que a circunstância agravante
da reincidência não deve ser compensada com a atenuante da
confissão espontânea do réu, devido ser a reincidência circunstância
preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA
DA
CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE
SOBRE
A
ATENUANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.
1.A agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante da
confissão espontânea, não podendo, especialmente diante das
particularidades do caso em questão, gerar a diminuição da
pena ou a compensação (art. 67 do Código Penal). 2. Ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500417-48.2019.8.26.0571 -Voto no 24945
6
denegada.
(Habeas Corpus no 90552 MS (2007/0217031-0) - Rel. Min.
Jorge Mussi 5a Turma. Data julgamento: 27/03/2008).
Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de São Paulo:
APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO TENTADO -
CONCURSO DE AGRAVANTES E ATENUANTES -
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A
CONFISSÃO - COMPENSAÇÃO - Impossibilidade: A
reincidência, a teor do art. 67, do Código Penal,
prepondera sobre a confissão espontânea, já que esta não
resulta dos motivos determinantes do crime ou da
personalidade do agente. Recurso não provido. (Apelação
Criminal no 0003019-42.2009.8.26.0408 - Rel. Des. J. Martins
- 15a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento:
17/03/2011). (grifo do relator).
Portanto, a pena permanece inalterada.
A fixação do regime inicial fechado foi bem
justificada, mormente o apelante ser duplamente reincidente, devendo
ser punido com mais rigor pelo Estado-juiz.
Destarte, deve descontar a pena no regime inicial
fechado para que a sanção imposta surta os efeitos dela desejados, pois
melhor atende aos parâmetros da suficiência e reprovabilidade da
conduta criminosa, levando-se em consideração a sua personalidade
voltada ao cometimento de infrações penais, que demonstra, de fato, ser
recomendável a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento
de pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500417-48.2019.8.26.0571 -Voto no 24945
7
A substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos não merece acolhimento, porquanto em face da
dupla reincidência do réu, não ser socialmente recomendável.
Com efeito, quanto à possibilidade dele recorrer em
liberdade, tal requerimento não merece acolhida, mesmo porque
respondeu preso a todo o processo, devendo permanecer nessa
condição. Preso em flagrante, pela prática do crime descrito na
denúncia, mostra-se adequado mantê-lo no cárcere para preservação da
ordem pública, ante a sua personalidade deturpada e voltada ao
cometimento de infrações penais.
Assim, não houve violação ao Princípio do Estado de
Inocência, pois presentes os pressupostos autorizadores da prisão
preventiva prevista no art. 312 do Código de Processo Penal.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula
09, afirma que “A exigência da prisão provisória, para apelar, não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:
Habeas Corpus Roubo qualificado Condenação Imposição do
regime inicial fechado e vedação ao apelo em liberdade Decisão
bem fundamentada - Análise do acerto ou desacerto do regime
prisional que deverá ser feita no recurso ordinário específico -
Paciente que permaneceu presa durante todo o processo -
Constrangimento ilegal não caracterizado Impetração conhecida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500417-48.2019.8.26.0571 -Voto no 24945
8
em parte com denegação da ordem na parte conhecida. (Habeas
Corpus no 990.10.435518-4. rel. Des. Sérgio Coelho, 9a Câmara
de Direito Criminal. Data julgamento: 02/12/2010). (grifo do
relator).
Em face dos argumentos acima elencados, a
r. sentença acertadamente condenou o apelante pela prática do crime de
posse ilegal de arma com numeração suprimida, merecendo reparo para
reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea do réu,
sem reflexo na pena, diante da preponderância da circunstância
agravante da reincidência, mantida, no mais, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para
reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea do réu,
sem reflexo na pena, diante da preponderância da circunstância
agravante da reincidência. O réu permaneceu preso no curso do
processo, e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator